Tribunal: TJES
Processo: 0000355-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000355-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR FONTINELLI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO E EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO NO PROCON. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO JURÍDICA. MERAS TRATATIVAS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PAULO CÉSAR FONTINELLI contra sentença da da 9ª Vara Cível de Vitória/ES (id. nº 10211440) que constituiu de pleno direito o mandado monitório em título executivo e afastou a reconvenção, nos autos da “Ação Monitória” movida por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor do apelante. O apelante busca a reforma da sentença, alegando descumprimento de acordo firmado no âmbito do PROCON, abusividade dos juros pactuados e inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, decorrente de suposto inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o suposto acordo firmado no PROCON possui força vinculativa que obrigue o banco apelado;
(ii) analisar se as taxas de juros pactuadas configuram abuso por parte da instituição financeira;
(iii) apurar se a inscrição do nome do apelante em cadastros restritivos de crédito constitui ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O suposto acordo firmado no âmbito do PROCON, conforme registrado nas atas juntadas aos autos, não foi formalizado de maneira vinculativa, tratando-se de tratativas iniciais que dependiam de confirmação posterior, inexistindo elementos que o obrigassem juridicamente, à luz do princípio da autonomia privada.

A análise da taxa de juros pactuada (4,92% ao mês e 77,95% ao ano) em comparação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (15,95% ao mês e 490,33% ao ano) demonstra que os encargos contratuais estão abaixo do referencial de mercado, não configurando abusividade.

A inscrição do nome do apelante em cadastros restritivos de crédito decorre do inadimplemento contratual, constituindo exercício regular de direito pela instituição financeira, sem evidências de irregularidade ou má-fé.

O contrato de adesão, ainda que possua cláusulas previamente estipuladas, vincula as partes com base no princípio do
pacta sunt servanda
, sendo legítima a exigência de cumprimento das obrigações assumidas, desde que respeitados os limites legais e a boa-fé contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de formalização de proposta apresentada no âmbito do PROCON impede que esta tenha força vinculativa entre as partes.

A abusividade de taxas de juros em contratos bancários deve ser analisada com base na comparação com a taxa média de mercado, não sendo abusivas as taxas que estejam abaixo do referencial divulgado pelo Banco Central.

A inscrição de consumidor em cadastro restritivo de crédito, decorrente de inadimplemento contratual, configura exercício regular do direito da instituição financeira e não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022, DJES 08/06/2022.
STJ, Súmula nº 382.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000355-12.2018.8.08.0024 E 0030096-34.2017.8.08.0024

APELANTE:
PAULO CÉSAR FONTINELLI

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente,
defiro
os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PAULO CÉSAR FONTINELLI
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES (id. nº 10211440) que constituiu de pleno direito o mandado monitório em título executivo e afastou a reconvenção, nos autos da “Ação Monitória” movida por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor do apelante.

Sustenta o apelante (id. nº 10211442) que trouxe aos autos um robusto conjunto de provas, incluindo a Ata de Audiência do PROCON e extratos de ligações telefônicas, as quais se prestam a comprovar que o banco recorrido ofereceu condições mais vantajosas para pagamento da dívida, as quais não foram cumpridas.

Salienta que, apesar de determinada a inversão do ônus da prova, o banco apelado não apresentou em juízo as gravações das ligações telefônicas, limitando-se a impugnar os índices de atualização da dívida utilizados e a manifestação de vontade do apelante.

Aduz, ainda, que a obtenção das gravações das ligações não pode ser caracterizada como sendo uma "prova diabólica", pois o banco apelado, com seus recursos tecnológicos, teria facilidade em fornecer essas gravações, o que poderia confirmar ou refutar as suas alegações.

Defende, também, na audiência realizada na sede do PROCON, ficou acordado que a instituição bancária entraria em contato para formalizar um plano de pagamento mais adequado à sua situação financeira, o que não apenas não ocorreu, como foi dada continuidade à cobrança nos termos do financiamento original, resultando, inclusive, na inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que inegavelmente configura dano de ordem moral.

Além disso, argumenta que se faz necessário revisar os juros estabelecidos no contrato, eis que este possuía o valor original de R$ 88.900,82 (oitenta e oito mil e novecentos reais e oitenta e dois centavos), mas, ao tentar pagar essa dívida, o apelante foi levado a celebrar um novo contrato, que incluía taxas de carência, seguro, e juros anuais de 77,95% (setenta e sete inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), resultando em um montante final de R$ 255.831,36 (duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), ou seja, quase 3 (três) vezes o valor inicial.

No mais, registra que o contrato é tipicamente de adesão e suas cláusulas foram impostas unilateralmente pelo banco apelado, o que, somado à sua situação de vulnerabilidade, levou à contratação de empréstimo em condições extremamente desfavoráveis.

Em conclusão, justifica que foi obrigado a aceitar prestações que representavam quase 80% (oitenta por cento) de sua renda líquida mensal, quantia que excede o limite de 30% (trinta por cento) permitido por lei, motivo este que justifica ainda mais a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões (id. nº 9926474) pelo não provimento do recurso.

Muito bem.

Convém ressaltar que o contrato firmado entre as partes é questionado nos autos da Ação Revisional registrada sob o n. 0030096-34.2017.8.08.0024, com correspondência de causas de pedir,
de modo que, por economia processual, passo ao exame dos apelos em conjunto
, pois apresentados os mesmos fundamentos em ambos os recursos.

A celebração de contratos de mútuo e o débito existente entre as partes são incontroversos nos autos, porém, o apelante, ora autor na origem, ingressou com a demanda sob o fundamento de que o montante se mostrou exorbitante, questionando os encargos sobre ele incidentes, além de sustentar que o apelado descumpriu acordo firmado entre as partes no âmbito do PROCON, com a continuidade da cobrança dos valores originários e uma suposta inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Ao compulsar os autos, entendo que a sentença que julgou improcedente os pedidos inaugurais de revisão contratual deve ser mantida. Explico.

Quanto ao alegado acordo firmado no PROCON, a ata de julgamento acostada aos autos identifica que o preposto da instituição financeira apelada apresentou uma possibilidade para pagamento do valor, condicionando a sua formalização a um contato posterior, o qual não foi feito.

É cediço que, no âmbito da autonomia privada que rege as relações negociais entre particulares, a autocomposição depende do acordo de vontades de todos os envolvidos, de forma que a simples menção a uma possibilidade de pagamento do débito por parte do preposto do apelado, não gera, por si só, efeito vinculativo, notadamente porque consta na audiência que a confirmação do que fora exposto dependeria de um contato posterior e, não o fazendo, ressai clara a discordância na continuidade das tratativas.

Nesse particular, verifica-se que não houve a devida formalização de uma proposta que importasse em obrigatoriedade de cumprimento pelo apelado, tratando-se de meras tratativas iniciais, sem, contudo, haver a especificação de elementos essenciais para a formação da transação.

Ademais, verifica-se que a forma de pagamento postulada pelo apelante é distinta do que fora sugerido pelo apelado perante o PROCON, inexistindo prova nos autos de qualquer outra proposta formulada e, conforme bem destacado na sentença:

[...] conquanto pretenda o autor seja cumprida suposta oferta veiculada pela ré, depreende-se que apenas fora mencionada a suposta data da ligação, sem que a ela esteja vinculado número de protocolo capaz de trazer verossimilhança da alegação tecida.

A meu ver, não há como obrigar a ré a exibir uma ligação cuja existência, sequer, não se encontra guarnecida de verossimilhança, visto que, de acordo com o que já foi mencionado, tal fato supostamente se deu entre um dos prepostos da ré e um servidor vinculado ao PROCON.

Então, vislumbro que à ré caberia a prova de um fato negativo, de modo a demonstrar que não realizou a proposta aventada pelo autor da inicial, o que seria impossível. Na verdade, cabia ao autor a demonstração, ainda que indiciária, de que a ligação mencionada ocorreu, a ela atribuindo, no mínimo, um número de protocolo, o que obrigaria a instituição financeira à demonstração do seu conteúdo.

Entretanto, as atas lavradas no PROCON (fls. 74-8 e 85-6) denotam que a proposta realizada pela entidade bancária ocorreu em valores muito diferentes daquelas narrados na inicial, visto que ambos os documentos atestam a oferta de pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo conteúdo não condiz com aquela à qual pretende o autor vincular a ré. [...]

Quanto à afirmação genérica de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

Verifica-se que o contrato acostado aos autos indica o percentual de juros mensal de 4,92% e 77,95% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para esse tipo de contratação perfazia os valores de 15,95% ao mês e 490,33% ao ano.

Nota-se, portanto, que no contrato pactuado as taxas de juros estão inferiores à média de mercado para essa modalidade de contratação, não havendo abusividade.

Acerca da suposta imposição das cláusulas contratuais pela instituição financeira, ainda que seja o contrato tipicamente de adesão, consoante já abalizado na doutrina, ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que a desconhece, tampouco firmar contratos sem que desconheça especificamente todas as suas repercussões.

O contrato
é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o
pacta sunt servanda,
no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Muito embora o
pacta sunt servanda
seja visto de forma mitigada pela doutrina civilista, em razão da exigência da boa-fé entre os contratantes, necessário frisar que referido princípio deve ser visto de forma casuística e ainda se mostra essencial para dar mais segurança entre as relações firmadas pelos atores contratuais.

Sobre a hipótese, disciplina a doutrina:

Decorrente do princípio da autonomia privada, a força obrigatória dos contratos prevê que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico. Esse princípio importa em autêntica restrição da liberdade, que se tornou limitada para aqueles que contrataram a partir do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e dotados de vontade autônoma
. (TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 119)

Deste modo, ambas as partes devem atuar no cumprimento do contrato, devendo respeitar os direitos e obrigações ali previstos a fim de se obter um equilíbrio na relação pactuada.

Isto posto, dadas as reconhecidas repercussões expressamente previstas no contrato em razão do inadimplemento, não há falar em qualquer abusividade por parte do apelado e, pelo contrário, verifica-se que a instituição financeira apenas agiu nos termos do que determina a avença livremente celebrada entre as partes e em exercício regular do direito, tal como concluído no comando sentencial.

Diante disso, conclui-se que não houve ato ilícito da instituição financeira tanto em relação à alegada transação e uma suposta vinculação entre as partes, quanto em relação à inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito, pois atuou em mero exercício regular do direito pelo inadimplemento contratual.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na forma do § 11 da artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), com a ressalva de que o apelante está amparado pela gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões